Tribunal: STF
Processo: RHC 236148
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo recurso habeas corpus interposto pelo recorrente, agora, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 53, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. PECULATO E FRAUDE À LICITAÇÃO. IMPETRAÇÃO DESTE WRIT CONCOMITANTEMENTE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DO MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. "É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019)" (AgRg no HC n. 783.642/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/4/2023). 2. Nem mesmo o posterior advento do trânsito em julgado possibilita a admissão do writ, visto que não constatada a existência de patente ilegalidade a justificar o ajuizamento do mandamus em substituição à revisão criminal. 3. Agravo regimental improvido.



     



    Além das pretensões veiculadas no HC 228469 (processamento do ARESp), no RHC 232902 (redimensionamento da pena e modificação do regime prisional) e no RHC 234188 (absolvição dos crimes de fraude a licitações), com o presente recurso, busca-se, em suma, a absolvição do paciente da imputação de práticas de crimes de peculato, sob o argumento de atipicidade de suas condutas.



    A replicar o petitório do RHC 234188, alega que, a despeito do entendimento proferido pelo Tribunal Superior, “(i) o pedido diz respeito à tutela direta da liberdade do recorrente; e (ii) não traduz pedido idêntico àquele que foi veiculado no REsp, cujo correspondente agravo não foi conhecido por óbice processual. Há, aqui, a apresentação de teses mais amplas do que aquelas suscitadas em Recurso Especial, não se traduzindo o habeas corpus em mera cópia do recurso então interposto e não conhecido”, e que, além disso, (iii) “jamais houve pronunciamento sobre o mérito das teses alegadas no habeas corpus”, e (iv) despiciendo imersão fático-probatória.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 73), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 75).



    É o relatório. Decido.



    2. Nada obstante as alegações da defesa, o recurso ordinário não comporta conhecimento. 



    2.1. De plano, porque, claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum ora inquinado coator.



    Sob esse aspecto, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006). Assim também, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 193726 AgR-segundo, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019; HC 124221, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.08.2017.



    2.2. Ademais, porque a jurisprudência desta Suprema Corte também é pacífica quanto à imperiosidade de observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205847 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2021; HC 231441 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 22.02.2024.



    2.3. Não bastasse, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 240466 AgR, Relator(a) Min. Flávio Dino, DJe 17.06.2024; HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.4. Além disso, igualmente sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, que não é o Supremo Tribunal Federal. Essa é a pacífica compreensão desta Suprema Corte: RHC 232709 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 28.06.2024; HC 123383, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 03.11.2014; HC 109004, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 01.08.2013



    Nessa ordem de ideias, não havendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado acerca da matéria, inviável a esta Suprema Corte, nesta oportunidade, exarar qualquer pronunciamento, sob pena de não apenas incorrer em dupla supressão de instância como de pactuar com esse tipo de suplementação a atuação claudicante, contrariamente à jurisprudência. Vejamos:



    [...] 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB (HC 214705 AgR, Relator(a) Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.02.2023)



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.03.2019)



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    2.5.  Outrossim, o recurso não comporta conhecimento, porque a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois, para acolher o pedido absolutório seria, sim, imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias - que são soberanas nessa análise -, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal, sobretudo quando, como já observado, por meio de supressão de instância.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Dessarte, como a condenação pelos delitos encontrou substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não é possível divergir dessa compreensão sem o reexame de fatos e provas, não se admitindo o manejo de habeas corpus e do subsequente recurso ordinário com tal intento.



    Assim, “Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso” (HC 214705 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 28.02.2023).



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 03 de julho de 2024.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente